Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS DE ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE PROFESSOR. LEI DISTRITAL No 4.266/2008. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos temporários exercidos por ela para o cargo de professor, a fim de determinar a incidência de FGTS, isto em razão dos motivos de sua contratação não estarem contemplados no art. 2o, § 3o, da Lei Distrital no 4.266/2008. Requereu o provimento dos seus pedidos. O Distrito Federal, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

2. A Turma de Unificação de Jurisprudência editou a Súmula no 11, entendendo que nas contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único ,da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571.

3. Analisando o caso dos autos, verifica-se que a parte autora trabalhou no cargo de professora substituta num lapso temporal de 2008 a 2019, apresentando 16 matrículas distintas e nenhuma prorrogação (Num. 13691816 - Pág. 1). Registra-se, ainda, que as justificativas da Secretaria de Educação para contratação temporária da parte autora estão previstas pelo art. 3o, § 3o, da Lei no 4.266/2008 (Num. 13691830 - Pág. 1), que contempla os cargos vagos de professores em exercício nos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Inexistindo irregularidade no contrato temporário da parte autora, a sentença não merece reforma.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Condenada em custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.